Tribunal: STF
Processo: RE 1366437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Representação de Inconstitucionalidade contra os seguintes dispositivos da Lei Complementar 53, de 4 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu:



     (a) a expressão “financeira”, contida no parágrafo 1°, inciso I, do artigo 2°; 



    (b) a expressão “e realização de campanhas de saúde pública”, contida no parágrafo 1°, inciso II, do artigo 2°; 



    (c) os incisos III, IV, V e VII, do §1°, do artigo 2°;



    (d) o parágrafo 2°, do artigo 2°;



    (e) o artigo 4°; e



    (f) o artigo 13.



    Na inicial, alega o MP que a norma impugnada viola os artigos 5°; 9°, caput; 16; 25; 77, caput e incisos II e XI; 211, §3°; e 358, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como os artigos 1°, caput; 5°, inciso LIV; 22, inciso XXVIII; 24, inciso I e §1°; 30, incisos I e II; 37, caput e incisos II e IX; e 167, § 3°, da Constituição da República. 



    Quanto aos artigos impugnados da norma ora em debate, possuem o seguinte teor:



    “LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 04 DE ABRIL DE 2017, DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU.



    "DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME O ART. 37, IX, CRFB/88, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."



    […]



    Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que, tendo duração determinada ou previsível, não possa ser satisfeita pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis no momento de sua ocorrência.



    § 1º Caracterizam-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes hipóteses:



    I - assistência a situações de calamidade natural, financeira e ou sanitária;



    II - combate a surtos endêmicos e ou epidêmicos e realização de campanhas de saúde pública;



    III - realização de obras de saneamento básico, contenção ou melhorias emergenciais;



    IV - situações de urgência para garantir a realização de eventos públicos, com duração máxima de até 30 dias;



    V - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento;



    […]



    VII - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, a saber:



    a) as relacionadas à defesa agropecuária, sanitária e ambiental, para atendimento de situações de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;



    b) as desenvolvidas no âmbito de projetos específicos de defesa do meio ambiente;



    c) as decorrentes de aumento desproporcional da demanda por serviços de educação, saúde, assistência social;



    d) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, termos de colaboração e de fomento, acordos de cooperação, convênios, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado a órgão ou ente público;



    e) as que utilizem técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho que se caracterizem como projetos específicos criados por prazo determinado;



    f) as que tenham por objeto a realização de temporadas artísticas e culturais.



    […]



    § 2º Para fins do Inciso VI deste artigo, consideram-se serviços públicos essenciais aqueles que sejam desenvolvidos nas áreas de saúde, defesa civil, educação, ordem pública, segurança pública, obras públicas, infraestrutura, mobilidade urbana, assistência à infância, à adolescência e à terceira idade, assistência social, direitos humanos, habitação, meio ambiente, gestão pública.



    […]



    Art. 4º Caberá à Chefia do Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração e quantitativo para as contratações autorizadas por esta lei.



    […]



    Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos orçamentários necessários à execução do disposto nesta Lei, bem como a expedir atos normativos visando à regulamentação desta Lei”.



    Sustenta o autor que os dispositivos acima elencados usurpam a competência privativa da União para legislar sobre defesa civil e mobilização nacional, pois ampliam o conceito de calamidade pública previsto nas normas federais, bem como violam o pacto federativo; os princípios constitucionais da Administração Pública previstos no caput do artigo 37 da CF/1988; o princípio da isonomia e a regra constitucional que determina a realização de concurso público.



    Afirma que de acordo com o “artigo 2°, inciso IV, do Decreto n.° 7.257, de 4 de agosto de 2010, que regulamenta a Lei Nacional n.° 12.340/2010, considera-se estado de calamidade pública ‘[a] situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido’”. Ou seja, refere-se a casos fortuitos, de modo que deve estar vinculado “a alguma espécie de desastre natural” (Vol. 1, fl. 6). 



    Acresce que “os referidos incisos não especificam situações fáticas capazes de justificar a necessidade para a contratação de pessoal por prazo determinado, a fim de atender a excepcional interesse público. Ao contrário, consubstanciam hipóteses abertas, que preconizam critérios genéricos, desprovidos de fatos que autorizem a exceção à regra do concurso público” (Vol. 1, fl. 10). 



    Assevera que a contratação excepcional em razão da “escassez financeira”, conforme consta do inciso I do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Local, decorre, em verdade, da má gestão das verbas públicas, não constituindo, dessa forma, situação de calamidade pública (Vol. 1, fl. 10). 



    Destaca que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser vedada a contratação temporária para a realização de campanha de serviço público de saúde. 



    Da mesma forma, enfatiza que a realização de obras de saneamento básico, por consistir em atividade essencial de caráter permanente, deve ser realizada por servidor público efetivo.



    No que se refere aos “incisos IV e V, do §1°, do artigo 2°, que tratam, respectivamente, de situações de urgência para garantir a realização de eventos públicos e de substituição de servidores”, aduz que “além de não corroborarem motivos suficientes à contratação temporária, não especificam, em momento algum, os cargos sujeitos à tal exceção, encerrando previsões demasiadamente genéricas” (Vol. 1, fl. 14).



    Quanto às alíneas do inciso VII do § 1º do artigo 2º, observa que “ao elencar situações de carência de pessoal para desempenho de atividades sazonais ou emergenciais, utiliza também critério genéricos, contendo normas abertas, sem fatos que justifiquem a excepcionalidade do concurso público” (Vol. 1, fl. 17).



    Em relação ao § 2º do artigo 2º, ressalta que consta mera descrição de áreas de caráter permanente, sem, contudo, definir os cargos que devem ser submetidos à contratação temporária, “mas mera descrição genérica das áreas abrangidas” (Vol. 1, fl. 20). 



    No tocante ao artigo 13 da norma local, que autoriza o Poder Executivo a abrir os créditos orçamentários necessários aos propósitos dessa lei, ressalva que o Município de Nova Iguaçu encontra-se em estado de escassez financeira, razão pela qual tal norma viola o artigo 169, § 1º, inciso I, da CF/1988, que condiciona a despesa com pessoal a prévia dotação orçamentária.



    Por fim, alega que a lei municipal afronta o princípio da proporcionalidade, bem como o artigo 37, X, da CF/1988, uma vez que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser majorada mediante a edição de lei específica. 



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, por maioria de votos, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na exordial, com efeitos retroativos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3):



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Legislação impugnada: Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, precisamente: das expressões “financeira” contida no inciso I e “e realização de campanhas de saúde pública” contida no inciso II, e dos incisos II, IV, V e VII, todos do §1º, do artigo 2º; artigo 4º e artigo 13. 



    A norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal e material, ao tratar de matéria de competência privativa da União - defesa civil, bem como ao considerar obrigações próprias e essências da administração municipal como justificativa para contratação temporária de excepcional interesse público ou ao alargar o conceito de calamidade pública. A expressão “calamidade financeira” foge ao conceito de calamidade pública como caso fortuito, de situação anormal provocada por desastres que causem comprometimento à capacidade de resposta do poder público do ente atingido, dado pelo artigo 2º, IV, do Decreto nº 7.257/2010. 



    A visão restritiva do conceito de contratação temporária, que veda a contratação temporária para desempenho de atividades ordinárias, permanentes e usuais da administração, é a que mais se alinha aos princípios norteadores da administração pública elencados nos artigos 77 e 37, das Constituições Estadual e Federal, sob pena de servir de fraude à obrigatoriedade do concurso público. Deve o poder público realizar concurso público para o preenchimento de cargos vagos ou a criação de novos cargos para dar continuidade ao serviço público/atividade administrativa, quando necessário. Precedente: RE 658026/MG, em Repercussão geral. Julg. 09/04/2014, Min. Dias Toffoli. 



    A norma impugnada não especifica situações fáticas capazes de justificar a necessidade de contratação de pessoal e nem quais os cargos a serem temporariamente preenchidos, dando indevida margem de discricionariedade ao Poder Executivo. E ao elencar como hipóteses de contratação temporária a realização de campanhas de saúde pública, de obras de saneamento básico, de eventos públicos ou de servidores, devido a falecimento ou aposentaria, foge frontalmente dos parâmetros adotados para definição de uma contratação temporária por necessidade pública, pois as citadas hipóteses encontram-se no espectro de contingências normais, ordinárias e permanentes da administração municipal. Ressalto que a expressão “realização de eventos públicos” é de uma vagueza sem limites. 



    E mais, os vencimentos pagos aos servidores, ainda que por contratação temporária, submete-se a reserva legal. Significa que só a lei, em sentido formal, pode fixá-los, nos termos do artigo 77, inciso XIII, da Constituição do ERJ, e do artigo 37, incisos II, IX e X, da Constituição Federal, aplicado por simetria aos Municípios na forma do artigo 345 da CERJ. Logo, o artigo 4º, da lei impugnada ao possibilitar que o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante decreto, fixe as remunerações e quantitativo de pessoal, para as contratações temporárias, viola o princípio da reserva legal. O artigo 13 ao autorizar ao Chefe do Executivo Municipal abrir créditos orçamentários necessários à execução do disposto na lei, confronta frontalmente com o §3º, do artigo 211, da Constituição do estado do Rio de Janeiro; e com o disposto no §3º, do artigo 167, da Constituição da República, que restringe a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 



    PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc, as expressões “financeira” contida no inciso I e “e realização de campanhas de saúde pública” contida no inciso II, e dos incisos III, IV, V e VII, todos do §1º, do artigo 2º; artigo 4º e artigo 13, todos da Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, por conflitarem com os preceitos inscritos nos artigos 77, caput, I; X, XI e XIII; com as do artigo 211, §3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; artigo 37, inciso X; e artigo 167, §3º, da Constituição da República”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 5, fl. 1), foram acolhidos para sanar omissão e declarar também a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal 53/2017, do Município de Nova Iguaçu, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7):



    “Embargos de Declaração oposto pela Procuradoria de Justiça contra acórdão deste Órgão especial que, por maioria, julgou procedente a Representação por Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, precisamente: das expressões “financeira” contida no inciso I e “e realização de campanhas de saúde pública” contida no inciso II, e dos incisos II, IV, V e VII, todos do §1º, do artigo 2º; artigo 4º e artigo 13. Alegada omissão quanto à inconstitucionalidade do §2º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 53/2017 do Município de Nova Iguaçu. 



    - Não se sustenta a questão trazida pelo Município de Nova Iguaçu nas contrarrazões, quanto ao alegado reconhecimento de estado de calamidade financeira pelo do artigo 4º-A, §7º, da Lei nº 13.259/2016 com a redação dada pela Lei º 14.011/2020. Tal lei trata da incidência do imposto de renda na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza, e 12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção de tributação de empresas coligadas no exterior na forma de empresas controladas. A expressão “calamidade pública financeira” é emprega pela lei de forma genérica e para fins fiscais, em nada se confundindo com o objeto julgado nesta representação de inconstitucionalidade - contratação temporária de servidor para execução de serviços públicos essenciais. Mantenho o entendimento que a expressão “calamidade financeira” foge ao conceito de calamidade pública como caso fortuito, de situação anormal provocada por desastres que causem comprometimento à capacidade de resposta do poder público do ente atingido. 



    - Acórdão omisso quanto à inconstitucionalidade do §2º, do artigo 2º da Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, que considera serviços essenciais para fins de contratação temporária os desenvolvidos nas áreas de saúde, defesa civil, educação, ordem pública, segurança pública, obras públicas, infraestrutura, mobilidade urbana, assistência à infância, à adolescência e à terceira idade, assistência social, direitos humanos, habitação, meio ambiente, gestão pública. Não se desconhece a essencialidade de todos os serviços elencados para uma gestão pública de qualidade em benefício dos cidadãos. Todavia, todos são serviços necessariamente ordinários e permanentes da Administração Pública. Não podendo, de forma genérica, servirem de argumento para contratação temporária de servidores. Ademais, o §2º possui conexão direta com o inciso IV. Assim, salvo melhor Juízo, declarada a inconstitucionalidade do inciso IV e retirada do mundo jurídico, a consequência direta é o esvaziamento do §2º. Inconstitucionalidade reconhecida do disposto no artigo §2º, do artigo 2º da Lei Complementar nº 53, do Município de Nova Iguaçu por violar os artigos 77, caput, II e XI; com as do artigo 211, §3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; artigo 37, inciso X; e artigo 167, §3º, da Constituição da República. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada integrando o acórdão aclarado”.



    Irresignado, o MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 10), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, sustentando a repercussão geral da matéria e violação aos artigos 5º, LIV; 22, XXVIII; 24, I, e parágrafo 1º; 30, I e II; e 37, caput, II e IX, da CF/1988.



    Alega, inicialmente, que a Lei Complementar 53/2017, do Município de Nova Iguaçu, não padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que o artigo 24, I, da Constituição Federal confere competência legislativa concorrente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre direito financeiro. 



    Prossegue, afirmando que não há que se falar em usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre defesa civil e mobilização nacional (art. 22, XXVIII, da CF/1988), ao fundamento de que “o Município apenas agiu dentro de seu limite magno de competências próprias ao legislar sobre matérias de interesse local (Art. 30, incisos I e II da CF/88) e sobre questões de saúde e assistência social na forma autorizada pelo Art. 23, inciso II, da CF/88” (Vol. 10, fl. 11).



    Por outro lado, sustenta que não há inconstitucionalidade material da norma local, uma vez que a “calamidade financeira pública” pode ser considerada como “interesse público” para fins de contratação excepcional por tempo determinado, conforme artigo 37, IX, da CF/1988.



    Observa que a presunção de constitucionalidade material da norma local decorre, inclusive, da Lei Federal 14.011/2020, que previu a hipótese de decretação de calamidade pública financeira. 



    Reitera que “a situação de Calamidade Financeira não se confunde mesmo com as situações descritas no Art. 22, inciso XXVIII da CF/88, na exata medida em que aquelas estão baseadas na competência privativa da União para disciplinar situações decorrentes de catástrofes naturais que ensejam a realização de medidas de defesa civil e de mobilização nacional, o que não se confunde com a hipótese da calamidade financeira” (Vol. 10, fl. 14).



    Argumenta que a “realização de campanhas públicas” também justifica a hipótese de contratação excepcional por tempo determinado, especialmente nas hipóteses em que o corpo efetivo não é suficiente para o atendimento de alta demanda em campanhas emergenciais de saúde pública, como ocorre, por exemplo, nas campanhas de vacinação contra a Pandemia da COVID/19.



    Defende a constitucionalidade da contratação excepcional para a realização de obras e eventos públicos para suprir a carência decorrente de afastamento ou licença de servidores públicos efetivos, bem como para suprir número deficitário de servidores efetivos quando da criação de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, pois se dará apenas em situações emergenciais e urgentes, de forma que torna evidente o interesse público excepcional. 



    No que se refere ao inciso VII do § 1º do artigo 2º, que prevê a contratação de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, entende que não há violação ao artigo 37, IX, da CF/1988, já que também se insere na situação de excepcional interesse público.



    Noutra vertente, afirma o recorrente violação ao artigo 167, § 3º, da CF/1988, na medida em que o julgado entendeu “que o art. 13, da Lei Complementar Municipal n. 53/2017 não está em conformidade com tal dispositivo constitucional, sendo certo, todavia, que o mesmo apenas prevê a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para fins de atendimento às hipótese de contratação temporária por excepcional interesse, o que é expressamente autorizado pelo articulado magno em questão” (Vol. 10, fl. 16). Assim, diversamente do entendimento formulado pelo acórdão recorrido, o artigo 13 da lei local (que autoriza o Poder Executivo a abrir os créditos orçamentários necessários à execução do disposto nesta Lei, bem como a expedir atos normativos visando à regulamentação desta Lei), está em conformidade com o artigo 167, § 3º, da CF/1988, vez que o dispositivo constitucional autoriza a abertura de crédito extraordinário para fins de atendimento às hipótese de contratação temporária por excepcional interesse.



    Acrescenta que nem todos os incisos do artigo 2º da Lei Complementar Municipal foram declarados inconstitucionais; logo, a declaração de inconstitucionalidade de seu artigo 13 sem qualquer ressalva, torna letra morta o § 3º do artigo 167 da Constituição, vez que impede a abertura de crédito extraordinário para a contratação temporária excepcional de pessoal inclusive para atuar nas hipóteses do artigo 2º que não foram atingidas pelo acórdão recorrido. 



    Por fim, sustenta que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais com efeitos ex tunc viola o devido processo legal e a segurança jurídica (art. 5º, LIV, da CF/1988), pois atinge situações jurídicas já consolidadas, causando mais prejuízos que benefícios à sociedade. Logo, caso se mantenha a declaração de inconstitucionalidade, requer a concessão de efeitos prospectivos. 



    Em contrarrazões (Vol. 12), o recorrido alega que, embora preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso não comporta conhecimento por demandar o reexame de provas (Súmula 279 do STF). Quanto à ofensa ao artigo 5º, LIV, da CF/1988, aduz ser meramente reflexa. No mérito, afirma que foram comprovadas as violações constitucionais, requerendo, ao final, a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 12).



    Admitido o recurso, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



     



    Conforme acima relatado, cuida-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, declarou a inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar 53, de 4 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, nos seguintes termos (Vol. 3, fl. 11):



    “A norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal e material, ao tratar de matéria de competência exclusiva e privativa da União, bem como ao considerar obrigações próprias e essenciais da administração municipal, como justificativa para contratação temporária de excepcional interesse público, ou ao alargar o conceito de calamidade pública.



    A Constituição da República em seu artigo 37, inciso IX, deixa a cargo do legislador ordinário estabelecer as hipóteses de contratação temporária pelo Administrador Público, prevendo a exceção à regra do concurso público – artigo 37, inciso II, a, da mesma carta. E são os dispositivos reproduzidos no artigo 77, incisos I e XI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Há duas vertentes sobre o que deva ser considerado “temporariedade” para contratação por interesse público. A posição mais restritiva, veda a contratação temporária, para o desempenho de atividades ordinárias, permanentes e usuais da administração, devendo o poder público realizar concurso público para o preenchimento de cargos vagos, ou a criação de novos cargos, para dar continuidade ao serviço público/atividade administrativa, quando necessário. 



    A posição mais ampliativa possibilita a contratação de pessoal para o desempenho de atividades permanentes em observância ao princípio da continuidade do serviço público, por não haver tempo hábil para realizar o concurso, e, em caráter provisório, em respeito à acessibilidade de cargo, emprego ou função pública mediante concurso público. 



    A visão restritiva do conceito de contratação temporária é a que mais se alinha aos princípios norteadores da administração pública, elencados nos artigos 77 e 37, das Constituições Estadual e Federal, sob pena de servir de fraude à obrigatoriedade do concurso público. 



    Este é o entendimento adotado pelo Supremo tribunal Federal.



    [...]



    Os incisos V e VI não especificam as situações fáticas capazes de justificar a necessidade de contratação de pessoal e nem quais os cargos a serem temporariamente preenchidos, dando indevida margem de discricionariedade ao Poder Executivo.



    E ao elencar como hipóteses de contratação temporária a realização de campanhas de saúde pública, de obras de saneamento básico, de eventos públicos ou de servidores, devido a falecimento ou aposentaria, foge frontalmente dos parâmetros adotados para definição de uma contratação temporária por necessidade pública, pois as hipóteses citadas encontram-se no espectro de contingências normais, ordinárias e permanentes da administração municipal. 



    A realização de obras de saneamento básico, contenção ou melhorias emergenciais, bem como campanhas de saúde pública são funções próprias e essências do Poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal. 



    Ressalto que a expressão “realização de eventos públicos” é de uma vagueza sem limites. 



    A citada lei complementar desvirtua o que se deve entender por calamidade pública e invade a competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso XXVIII, da Constituição da República para legislar sobre defesa civil.



    O conceito de “calamidade pública” é dado pelo direito administrativo, como sendo a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de fatos da natureza, tais como inundações devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, secas assoladoras e outros eventos físicos flagelantes que afetem profundamente a segurança ou a saúde públicas, os bens particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em geral.



    A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ao impor uma série de restrições e exigências ao emprego e direcionamento das finanças públicas, em seu artigo 65, traz a calamidade pública como forma de flexibilização orçamentária. Autorizando, por exemplo, a suspensão de prazos, de atingimentos de resultados fiscais. 



    Com base no direito administrativo e na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, em seu artigo 2º, inciso IV, considera calamidade pública a “situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido”.



    O artigo 7º, do mesmo decreto, reafirma a calamidade pública como estado excepcional decorrente de desastres. 



    A mesma linha foi adotada pela Lei Geral de Licitações – Lei nº 8.666/90 para, em seu artigo 24, IV, dispensar a Administração Pública da obrigatoriedade de licitar. 



    O estado de calamidade pública está associado ao direcionamento de finanças, sem dúvida. O que de forma alguma confunde-se com possíveis problemas com orçamento, carência de recursos, para atendimento de qualquer serviço público. 



    Carência de recursos financeiros não se enquadra como estado de calamidade a justificar a flexibilização das regras de aplicação dos recursos públicos.



    [...]



    Motivos pelos quais, as expressões “financeira” contida no inciso I e “e realização de campanhas de saúde pública” contida no inciso II, e dos incisos III, IV, V e VII, todos do §1º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu são incompatíveis com o disposto nos artigos 77, caput, I e XI, da Constituição Estadual e, de forma reflexa, com o artigo 37, caput, I e XI, da Constituição Federal.



    E mais, os vencimentos pagos aos servidores, ainda que por contratação temporária, submete-se à reserva legal. Significa que só a lei, em sentido formal, pode fixá-los, nos termos do artigo 77, inciso XIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e do artigo 37, incisos II, IX e X, da Constituição Federal, aplicado por simetria aos Municípios, na forma do artigo 345 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    O artigo 4º, da lei impugnada, ao possibilitar que o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante decreto, fixe as remunerações e quantitativo de pessoal, para as contratações temporárias, quase lhe dando um “cheque em branco”, sem controle, em clara violação ao princípio da reserva legal.



    O artigo 13 da LC nº 53/2017 ao autorizar ao Chefe do Executivo Municipal abrir os créditos orçamentários necessários à execução do disposto na lei, afronta o §3º, do artigo 211, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e o §3º, do artigo 167, da Constituição da República, que restringe a abertura de crédito extraordinário, para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.



    [...]



    E como já analisado, as hipóteses impugnadas na referida lei complementar, não se encaixam como calamidade pública, mas despesas correntes, como por exemplo a realização de obras de saneamento básico, contenção ou de campanhas de saúde pública. 



    É patente a incompatibilidade entre as expressões e dispositivos impugnados da Lei Complementar nº 53/2017, do Município de Nova Iguaçu, com as normas dos artigos 77, caput, I; X, XI e XIII; com as do artigo 211, §3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; artigo 37, inciso X; e artigo 167, §3º, da Constituição da República.



    Diante do exposto, julga-se procedente a Representação para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex-tunc, das expressões “financeira” contida no inciso I e “e realização de campanhas de saúde pública” contida no inciso II, e dos incisos III, IV, V e VII, todos do §1º, do artigo 2º; artigo 4º e artigo 13, todos da Lei Complementar nº 53, de 04 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, por conflitarem com os preceitos inscritos nos artigos 77, caput, I; X, XI e XIII; com as do artigo 211, §3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; artigo 37, inciso X; e artigo 167, §3º, da Constituição da República”.



    Vejam-se, ainda, os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria de Justiça (Vol.